Tribunal: STF
Processo: RE 107646
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. AUMENTO QUE SE FUNDOU EM LEI VIGENTE E ENTROU EM
VIGOR SIMULTANEAMENTE A NOVA LEI MUNICIPAL. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 97,PAR. 1., DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO, DIVERSAS AS HIPÓTESES EM CONFRONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.